Tribunal: TJDFT
Processo: 0743068-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743068-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOSE RICARDO VALENTIM DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A em face da decisão proferida na ação de repactuação de dívidas ajuizada pelo agravado JOSÉ RICARDO VALENTIM DA COSTA, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos réus que se abstenham de promover descontos mensais no contracheque e na conta corrente do agravado, em patamar superior a 40% (quarenta por cento) de sua remuneração líquida. O agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, tendo em vista que a manutenção de seus efeitos pode gerar danos irreparáveis, podendo originar o enriquecimento ilícito do agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento versando sobre tutelas provisórias. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravado é Segundo Sargento da reserva da PMDF, e segundo os demonstrativos de renda anual colacionados, percebe rendimentos brutos de R$11.600,49 e líquido de R$3.598,58 (ID 209382892 dos autos de origem). Possui quinze descontos relativos a empréstimos consignados e amortização de cartão de crédito. Outrossim, verifica-se que possui débitos relativos a empréstimos autorizados para descontos em conta corrente, conforme se verifica no extrato bancário colacionado (ID 209382894). Com efeito, estabelece a Lei Distrital n. 7.239/2023 a necessidade do crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, com medidas necessárias para dar cumprimento e efetividade aos artigos 6o, XI e XII; 52, § 2o; e 54-D da Lei Federal n. 8.078/1990. No caso em comento, consoante informado na decisão agravada, observa-se, ao menos em análise perfunctória, a existência de descontos referentes a empréstimo consignados acima do limite legal, motivo pelo qual foi determinada a adequação ao percentual fixado. Portanto, em exame preliminar, a decisão atacada deve ser mantida, porque ausentes os elementos que autorizam a sua reforma. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao agravo, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator